Tribunal: TJSP
Processo: 1004263-93.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE. Incontroversa a emissão do título e a inexistência de pagamento do débito. Embargante que pretende a nulidade do cheque sob a alegação que o emitiu em decorrência de empréstimo onde foram aplicados juros usurários. Prática de agiotagem, no entanto, que importa somente a exclusão dos juros ilegais, mantendo-se o negócio jurídico. Precedentes do STJ. Recorrente que sequer

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE. Incontroversa a emissão do título e a inexistência de pagamento do débito. Embargante que pretende a nulidade do cheque sob a alegação que o emitiu em decorrência de empréstimo onde foram aplicados juros usurários. Prática de agiotagem, no entanto, que importa somente a exclusão dos juros ilegais, mantendo-se o negócio jurídico. Precedentes do STJ. Recorrente que sequer indicou qual seria o valor do empréstimo contraído, tampouco o montante dos juros cobrados pelo suposto agiota, com o objetivo de que estes eventualmente pudessem ser excluídos. Inócua a reabertura da fase de dilação probatória para a produção de prova oral pretendida. Inocorrência de cerceamento de defesa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004263-
93.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JAIR LEITE (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado RICARDO FARIAS GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004263-93.2019.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No 30409
APELAÇÃO No 1004263-93.2019.8.26.0066 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: JAIR LEITE (Assistência Judiciária)
APELADO: RICARDO FARIAS GARCIA
COMARCA: BARRETOS 3a V. CÍVEL
JUIZ: DR. DOUGLAS BORGES DA SILVA
MONITÓRIA. CHEQUE. Incontroversa a emissão do título e a
inexistência de pagamento do débito. Embargante que pretende a
nulidade do cheque sob a alegação que o emitiu em decorrência de
empréstimo onde foram aplicados juros usurários. Prática de
agiotagem, no entanto, que importa somente a exclusão dos juros
ilegais, mantendo-se o negócio jurídico. Precedentes do STJ.
Recorrente que sequer indicou qual seria o valor do empréstimo
contraído, tampouco o montante dos juros cobrados pelo suposto
agiota, com o objetivo de que estes eventualmente pudessem ser
excluídos. Inócua a reabertura da fase de dilação probatória para a
produção de prova oral pretendida. Inocorrência de cerceamento
de defesa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

A r. sentença de fls. 56/60, de relatório adotado, rejeitou os embargos
monitórios opostos por JAIR LEITE e constituiu de pleno direito o título executivo judicial
no valor de R$ 4.967,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal a
partir da data da emissão do título e juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira
apresentação do cheque à instituição financeira. Condenou o embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (art. 85,§2o, CPC)
Apela o embargante (fls. 62/70), onde alega cerceamento do direito de
defesa diante do julgamento antecipado da lide, eis que necessária a prova oral para
comprovar a prática da agiotagem. Requer a anulação da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 72/76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004263-93.2019.8.26.0066 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afasto a alegação de cerceamento de defesa diante do julgamento
antecipado da lide, eis que a prova oral requerida pelo apelante mostra-se desnecessária
para a resolução da controvérsia, como adiante se verá.
Trata-se de ação monitória instruída com o cheque no 000199, com força
executiva prescrita, emitido pelo embargante em 06/02/2018, no valor de R$4.967,00 (fls.
11/12). O recorrente não nega a emissão do título, limitando-se a sustentar que foi emitido
e entregue para seu filho, em razão de empréstimo feito por agiota, com cobrança de juros
extorsivos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da cártula.
Em razão da abstração e da autonomia do cheque, inviável discutir, em
princípio, a “causa debendi”, a não ser que haja sérios indícios de que a obrigação foi
constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do
possuidor do título.
No caso, o apelante admite a emissão da cártula, opondo-se ao
pagamento do débito, sob alegação genérica de agiotagem.
Não há que se falar em nulidade do cheque, eis que em se tratando de
agiotagem, a consequência de seu reconhecimento seria somente a exclusão dos juros
usurários, permanecendo o devedor obrigado quanto ao débito que contraiu, sob pena de
promover-se seu enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE PARTICULARES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004263-93.2019.8.26.0066 -Voto no
4
ABUSIVIDADE.
REDUÇÃO
DOS
JUROS
AOS
PARÂMETROS
LEGAIS.
CONSERVAÇÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
PRECEDENTES. 1. No contrato particular de mútuo feneratício,
constatada prática de usura ou agiotagem, de rigor a redução dos juros
estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico (REsp
1.106.625/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe
09/09/2011). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp
1370532/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015).
Ademais disso, verifica-se que em nenhum momento, o embargante
sequer indicou qual seria o valor do empréstimo contraído, tampouco qual o montante dos
juros cobrados pelo suposto agiota, com o objetivo de que estes eventualmente pudessem
ser excluídos.
Desse modo, inócua a abertura da fase de dilação probatória, eis que não
teria o condão de alterar o resultado do julgamento, sendo que a produção da prova oral
apenas contribuiria para o prolongamento indevido do feito, em ofensa ao princípio da
celeridade processual, previsto no artigo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majora-se os honorários devidos
ao patrono do apelado para 15% sobre o valor da condenação, observado o benefício da
assistência judiciária.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004263-93.2019.8.26.0066 -Voto no
5
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator